Tribunal: TJSP
Processo: 1094704-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO COM REACOMODAÇÃO EM OUTRO, CINCO HORAS MAIS TARDE, E CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO E ATRASO TOTAL DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO COM REACOMODAÇÃO EM OUTRO, CINCO HORAS MAIS TARDE, E CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO E ATRASO TOTAL DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA MAIOR, A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AÉREA. DANOS MORAIS E DEVER DA RÉ DE INDENIZAR CONFIGURADOS. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000041476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094704-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUSSARA
DE FÁTIMA MACEDO MICHIELIN, são apelados GOL LINHAS AÉREAS S/A e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento em
parte ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração. Acórdão com o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1094704-18.2019.8.26.0100 São Paulo 12a VC Central VOTO 77570
Apte.: Jussara de Fátima Macedo Michelin.
Apdas.: Gol Linhas Aéreas S/A e outro.
APELAÇÃO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
CANCELAMENTO
DE
VOO
COM
REACOMODAÇÃO EM OUTRO, CINCO HORAS MAIS
TARDE, E CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO E
ATRASO TOTAL DE VINTE E QUATRO HORAS PARA
CHEGADA
AO
DESTINO
FINAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, À LUZ DOS
ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ADMINÍCULOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DE
FORÇA MAIOR, A EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA
TRANSPORTADORA AÉREA. DANOS MORAIS E DEVER
DA RÉ DE INDENIZAR CONFIGURADOS. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
JUSSARA DE FÁTIMA MACEDO MICHIELIN
apela (fls. 159/171) da sentença a fls. 152/154, que nos autos da
ação de reparação por danos materiais e compensação por danos
morais que move contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTGES S.A. julgou a demanda improcedente e condenou a autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios em favor do advogado da parte apelada que arbitrou em
10% do valor da ação.
A
apelante
sustenta
inexistir
excludente
de
responsabilidade e que a apelada não trouxe documento formal para
comprovar a ocorrência dos problemas climáticos alegados para
justificar o cancelamento do voo e todo o atraso dele decorrente.
Alega que a sentença fala em “nevasca”, o que lhe parece
inconcebível em voo de Santa Catarina com destino a São Paulo.
Acrescenta que a apelada deveria ter comprovado a impossibilidade
de alocação da apelante em voo com prazo mais curto e pede a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 172/174) e
respondido (fls. 178/186).
Oposição ao julgamento virtual do recurso (fls.
213).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento, conforme será
demonstrado a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, a autora alega que adquiriu da ré
passagem aérea no trecho Chapecó São Paulo - Manaus e teve o
voo de ida cancelado, com realocação em outro voo, cinco horas
mais tarde, o que gerou a perda da conexão e o consequente atraso
incontroverso de aproximadamente 24 horas na chegada ao destino.
Nesse contexto, forçoso concluir que está, de fato,
caracterizada a má prestação de serviços pela ré, visto que ela nem
mesmo provou realmente haver as péssimas condições climáticas
que acarretaram o referido atraso, o que, de plano, afasta a
excludente da força maior. A mera juntada de print de tela é
insuficiente e não fornece adminículos probatórios suficientes ao
reconhecimento do fortuito externo, na medida em que não feita a
prova daquilo que realmente ocorrera na ocasião.
É certo que até seria admissível a excludente de
responsabilidade por força maior, referente a más condições
meteorológicas, em relação ao cancelamento do voo. Nesse sentido,
aliás, esta Corte já decidiu, verbis: “Vale ressaltar que, por ser tal
fenômeno natural, absolutamente imprevisível e inevitável por
ocasião da venda e compra das passagens aéreas, além do que foi
de conhecimento público e notório sua ocorrência (ante a
divulgação exaustivamente propagada pelos meios de comunicação
à época), despicienda a produção de provas nesse particular, nos
termos do artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil, bem
como, não há cabimento que a empresa requerida fosse
responsabilizada pela impossibilidade de adequadamente prestar o
serviço, como lhe cabia em situações de normalidade.” (Ap.
0005438-71.2012.8.26.0071, de Bauru, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. em 26.2.2014).
Deve ser ressaltado ainda que, aqui, deve ser
deixada de lado, por despicienda, a controvérsia a respeito dos
fragmentos de Ulpiano a respeito da distinção entre o fortuito e a
força maior. O primeiro ficaria caracterizado pela impossibilidade
de previsão: “fortuitus casus nullum humanum consilium praevidere
potest”, ao passo que a segunda pela impossibilidade de ser vencida:
“vis cui resisti non potest”. Mas a melhor doutrina assevera que no
Direito Romano não havia tal distinção (cf., a propósito, as
ponderações de Arnoldo Medeiros da Fonseca, in “Caso Fortuito e
Teoria da Imprevisão”, Ed. Forense, 3a ed., 1958, p. 30). O que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importante, em realidade, é assinalar que desde aquela época já
haviam sido contempladas hipóteses nas quais o devedor poderia se
eximir de cumprir determinada obrigação, caso as circunstâncias
excludentes restassem evidenciadas. É esse mesmo autor que
colaciona exemplo do próprio Ulpiano, segundo a qual a
responsabilidade dos barqueiros e estalajadeiros independe de
culpa, em caso de danificação ou perecimento das coisas que têm
que restituir, mas que ela cessa se o fato for decorrente da vis major
(ob. cit. p. 33). Portanto, já naquela época, a responsabilidade do
transportador não era absoluta e incondicional.
Isso não se modificou com a passagem do tempo,
tanto assim que o art. 1.148 do Code Napoléon afirma que não
haverá lugar para perdas e danos quando “par suit d'une force
majeure ou d'un cas fortuit”, o devedor não houver cumprido sua
obrigação. (apud ob. cit., p. 37).
Mas aqui a singela tela anexada à resposta não
esclarece o ocorrido e não fornece elementos de convencimento de
que realmente houve motivo de força maior a justificar o
cancelamento do voo. Quanto ao fundamento da sentença, ele deve
ser deixado de lado sem maiores considerações. Nem a própria ré
afirmou que houvera ocorrido uma nevasca impeditiva da
decolagem. A tal nevasca só foi mencionada na sentença. Condições
meteorológicas adversas são uma coisa. Nevasca é outra.
Além disso, é evidente, mesmo em juízo de
experiência (art. 375, do C.P.C.), que situação dessa natureza tem o
condão de afetar o ser humano, pois os aborrecimentos e transtornos
ocorridos são intuitivos, máxime quando se constata que a autora
não recebeu qualquer assistência, fato também incontroverso, já que
a ré não provou que a tenha fornecido à autora, ônus que lhe
incumbia, visto que a recorrente não poderia fazer prova de fato
negativo (art. 373, II, do C.P.C.).
Assim, a ré deve mesmo responder pelos danos
alegados na inicial, visto que o ocorrido não significou mero
aborrecimento cotidiano. Ao contrário, é evidente a aflição e
frustração por que passou a autora, que teve que aguardar no
aeroporto por cinco horas e ainda chegou ao seu destino com 24
horas de atraso, com a consequente perda de oportunidade de visitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locais turísticos na cidade de Manaus.
Assim, a apelada deve ser compelida a indenizar o
mencionado dano.
E, ainda que se admita que a ré prestou a devida
assistência à autora, já que forneceu hospedagem em São Paulo, tal
agir não afastaria o dever de reparar o prejuízo moral sofrido pela
autora. Ressalte-se que em hipóteses análogas, concernentes a
transporte aéreo, já se reconheceu o dever de indenizar em situações
como a presente. Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “A indenização por dano moral é cabível nos casos de
atraso de voo e extravio de bagagem, que "decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro,
não se exigindo prova de tais fatores" (AgRg no Ag n. 442.487/RJ,
Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, julgado em
25/9/2006, DJ 9/10/2006, p. 284; AResp. 145.464-RN, Decisão
Monocrática, Rel. Antonio Carlos Ferreira, DJU 26.06.2012).
Cabe agora tecer considerações sobre a verba
indenizatória.
E, com relação à indenização do dano moral, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos
não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os
Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo,
“Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83;
Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp.
82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização quantificada em
valor demasiadamente elevado para a repercussão do dano.
Montantes mais significativos devem ser reservados para compensar
e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação
excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
Aqui, como exposto, a análise dos autos permite
segura conclusão de que ficou configurada hipótese de falha da ré, a
qual culminou no fato incontroverso de que a passageira chegou ao
seu destino com aproximadamente 24 horas de atraso, perdendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo em viagem que já era de curta duração. Desse modo, é
razoável o arbitramento da indenização dos danos morais em R$
5.000,00 (seis mil reais), montante que deverá ser atualizado
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte a partir da
intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça) e sobre o qual deverão incidir juros de mora legais desde a
citação, por se tratar de ilícito de origem contratual.
Ressalte-se
que
tal
quantia
contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Assim, estará
sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de
vista compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de
fator dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
Invertido o resultado, ficam invertidos os encargos
de sucumbência, já que deve incidir o disposto no parágrafo único,
do art. 86, do C.P.C. A ré deve arcar com a integralidade das custas
e despesas processuais e com honorários advocatícios do patrono da
autora que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. em 15%
do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.585
Apelação Cível no 1094704-18.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jussara de Fátima Macedo Michielin
Apelados: GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO – No18.585
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
negava provimento ao recurso.
A autora adquiriu passagens aéreas da ré, para o
trajeto: Chapecó (Santa Catarina) com destino a São Paulo (GRU); saída de
São Paulo (GRU) com destino a Manaus, cujo percurso se verificaria entre
as 18h30 do dia 28.6.18 às 00h10 do dia 29.6.2018.
Retorno previsto para as 4h00 de 3.7.18 saindo de
Manaus com chegada a São Paulo (GRU) às 9h05 e saída às 16h25 de São
Paulo com chegada às 18h00 do mesmo dia, em Chapecó, Santa Catarina.
Ocorre que na sala de embarque do voo de ida, em
Chapecó, a autora foi comunicada que o voo estava cancelado por mau
tempo. A remarcação para outro voo, cinco horas mais tarde ocasionou a
perda da conexão com destino a Manaus e um atraso total de 24 horas, a
ensejar a perda de um dia inteiro dos cinco dias programados da viagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do ocorrido, a autora ajuizou esta demanda
pedindo o reembolso de R$ 33,34 por despesa de alimentação e R$
15.000,00 por danos morais.
A ré compareceu aos autos e trouxe informes do site da
ANAC, de que o cancelamento do voo e o efeito encadeado dele
decorrente foi causado por mau tempo meteorologia adversa o que
impossibilitou a autorização da torre de comando para a realização do voo:
“... Ou seja, a aeronave que realizaria o trecho da Autora (XAP x GRU) não conseguiu
decolar no horário programado de Chapecó, devido ao mau tempo, o que acarretou o
atraso e cancelamento de toda malha aérea” (fls. 39/40).
Afirmou ter proporcionado hospedagem e alimentação
aos passageiros (fls. 41).
Tem-se entendido que o mero congestionamento da
malha aérea, por questões relacionadas ao gerenciamento do tráfego aéreo
ou outros problemas correlacionados enquadra-se na categoria do fortuito
interno, ensejando a responsabilidade da transportadora pelos danos
ocasionados aos seus passageiros.
Mas no caso concreto, ficou comprovado (e a apelante,
em que pese seus argumentos não infirmou frontalmente a alegação), de
que o voo inicial foi cancelado por problemas meteorológicos que
resultaram num efeito cascata, com a perda da conexão e o atraso noticiado
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Problemas meteorológicos configuram força maior, ou
seja, excluem a responsabilidade do transportador que não pode arcar com
danos que extrapolam o próprio risco da atividade.
Pelas razões expostas, a ação não podia prosperar.
Meu voto negava provimento ao recurso e elevava
os honorários em favor do advogado da parte ré para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do Código
de Processo Civil.
É como votava.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
13E77310
7
9
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1411DE4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1094704-18.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.